Tribunal: STF
Processo: Rcl 56960
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. VEREADOR. ALEGADA OFENSA À SV 46. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE TRATA DA EXISTÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO REQUERIDO E DE JUSTA CAUSA PARA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.